Tribunal: STF
Processo: Rcl 91014
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 551 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ERICA GONÇALVES NASCIMENTO, contra  decisão proferida pela 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do processo n. 8000663-03.2023.8.05.0255, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 551 de Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “o processo de origem trata-se de ação de cobrança ajuizada pela reclamante contra o interessado, em razão da contratação daquela em regime especial de direito administrativo, no período de fevereiro de 2014 a agosto de 2021” (fl. 3, e-doc. 1).
Informa que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para condenar o Município a pagar décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do período laborado. 

Afirma que o Município interpôs recurso inominado, que foi decidido nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS E SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS REFERIDAS VERBAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
 
Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que foi decidido com base nas seguintes razões (e-doc. 9):
 
A parte agravante sustenta que foi contratada sob o regime jurídico-administrativo, com amparo em legislação municipal, e que, por essa razão, faria jus ao recebimento de 13º salário, férias e adicional de 1/3, conforme garantias constitucionais extensíveis aos servidores públicos temporários. 
Entretanto, ao compulsar os autos, revela a nulidade da contratação, uma vez que o ajuste foi celebrado entre ente público e particular sem a prévia realização de concurso público, não se enquadrando como contratação excepcional regida pelo regime jurídico-administrativo, diante do evidente desvio dos princípios fundamentais que a legitimariam. 
A simples alegação de que o vínculo segue o regime jurídico-administrativo não afasta o fato de que não houve aprovação em concurso público, nem foi demonstrada qualquer situação excepcional de interesse público que justificasse a contratação temporária. 
Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 916), a contratação de pessoal pela Administração Pública sem observância do concurso público é nula de pleno direito, sendo devidos, unicamente, os salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado e o levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. 
Trata-se de jurisprudência com repercussão geral reconhecida, vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário. Outrossim, a concessão de direitos como férias, 13º salário e adicional de 1/3, ainda que previstos na Constituição (art. 7º, VIII e XVII) e na legislação local, exige a existência de um vínculo jurídico válido com a Administração. 
Como o contrato foi celebrado em desacordo com a Constituição Federal, sem observância do concurso público, não é possível reconhecer esses direitos, sob pena de se validar uma contratação irregular e contrariar o princípio do concurso público, fundamento essencial do regime jurídico dos servidores.
(...)
O entendimento deve ser igualmente aplicado ao presente caso, tendo em vista que a parte agravante não demonstrou que sua contratação observou os requisitos formais exigidos para a contratação temporária válida, nos termos da legislação local e do art. 37, IX, da Constituição Federal. 
Trata-se, portanto, de vínculo jurídico nulo ab initio, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de qualquer direito típico de um contrato administrativo válido, como férias, 13º salário e adicional de 1/3, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia, moralidade e eficiência administrativa, pilares estruturantes da Administração Pública (CF, art. 37, caput). 
Ressalte-se que o reconhecimento de tais verbas em hipóteses como a presente implicaria não apenas em violação à ordem constitucional, mas também em verdadeira legitimação da prática de contratações precárias e irregulares, o que compromete a transparência, a previsibilidade e a impessoalidade na gestão pública, criando distorções graves no sistema de provimento de cargos públicos. 
Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a parte agravante não formulou pedido relativo ao saldo de salário ou aos depósitos do FGTS, o que, por si só, inviabiliza eventual reconhecimento dessas verbas em juízo, diante do princípio da congruência (CPC, art. 492). 
Portanto, ausente qualquer fundamento jurídico hábil a ensejar a reforma da decisão 	agravada, impõe-se a sua manutenção. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Argumenta o reclamante que essa decisão contém “equívoco na subsunção jurídica, [pelo que] o reclamante interpôs recurso extraordinário (...), que restou inadmitido na origem por decisão monocrática da presidência da turma de admissibilidade (...), tendo manejado agravo interno (...), buscando a reforma dessa decisão e o destrancamento do recurso, contudo, o colegiado de origem negou provimento à insurgência (...), mantendo a inadmissibilidade sob os mesmos fundamentos genéricos” (fl. 4, 5, e-doc. 1).

O recurso extraordinário foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 12):

“A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).  
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF. 
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.  
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
(...)
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC.”

A ementa do agravo interno foi redigida da seguinte forma (e-doc. 14):

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.

Informa que “no processo de origem, conforme reconhecido pelo reclamado, a reclamante foi contratada pelo município interessado para ocupar função temporária, sendo submetida ao regime especial de direito administrativo (REDA” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “a tese adotada pela decisão vergastada, não se amolda ao caso concreto, uma vez que a contratação temporária da reclamante ocorreu pelas regras do regime jurídico-administrativo, enquanto que a decisão invocada pela decisão vergastada refere-se a empregados e não a servidores públicos contratados temporariamente por excepcional interesse público” (fl. 9, e-doc. 1).  

Aduz que “a tese adotada pelo acórdão vergastada, não se amolda ao caso concreto, uma vez que a contratação temporária da reclamante ocorreu pelas regras do regime jurídico-administrativo, embora sem concurso público, mas autorizado pelo §1º do art. 3º da Lei municipal nº 207/2007” (fl. 13, e-doc. 1). 

Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Defiro a gratuidade da justiça. 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao reconhecer a nulidade da contratação da reclamante pelo Município e limitar os efeitos jurídicos dessa relação ao pagamento de salários e ao depósito do FGTS, teria incorrido em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema n. 551 da repercussão geral, que dispõe:

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. A decisão reclamada proferida no âmbito Tribunal de Justiça da Bahia não viola o precedente invocado pelo reclamante, uma vez que aplicou ao caso o precedente firmado no Tema n. 916 da Repercussão Geral, que estabeleceu a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Verifico que a autoridade reclamada, no caso concreto, reconheceu a nulidade da contratação da ora reclamante pelo Município de Nilo Peçanha, razão pela qual aplicou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema n. 916 da repercussão geral, que versa especificamente sobre os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, limitando o direito da trabalhadora ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS.

Nessa perspectiva, não se mostra aplicável à espécie o Tema n. 551 da repercussão geral, conforme sustenta a reclamante, porquanto tal precedente disciplina hipóteses de contratação temporária válida, admitindo, em caráter excepcional, a extensão de determinadas verbas em caso de desvirtuamento do vínculo, o que não se verifica no caso em exame. Com efeito, a contratação em análise não foi meramente desvirtuada em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, mas reconhecida, desde a origem, como nula, circunstância que atrai a incidência do Tema n. 916, e não do Tema n. 551.

9. Observo, ainda, que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como a negativa de provimento ao agravo interno, restringiram-se à aplicação de entendimento firmado por esta Suprema Corte em recurso submetido à sistemática da repercussão geral, não havendo incursão em matéria estranha aos limites cognitivos próprios da via eleita.

10. Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
 DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-05-2023  PUBLIC 08-05-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58430 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-05-2024  PUBLIC 28-05-2024)
 
11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente